Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. A sentença que soluciona questão diversa da apresentada pelo autor em seu pedido inicial é extra petita e deve ser cassada. Verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, sem a correta distribuição do ônus probatório e sem deliberação acerca das provas requeridas pelas partes, deve o processo retornar à origem para a devida dilação probatória. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, a distribuição diversa do ônus da prova, inclusive nas relações consumeristas, é regra de instrução e deve ser realizada em decisão fundamentada, preferencialmente, na oportunidade do despacho saneador, de forma que as partes tenham a oportunidade de apresentar provas e combater os pontos controvertidos da demanda.